Tribunal: TJDFT
Processo: 0734305-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL. LEI N. 14.046/2020. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. TENTATIVA DE UTILIZAR O CRÉDITO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei no 14.046/2020, alterada pela Lei 14.390/2022, fixou o termo de 31/12/2023 como data-limite para a restituição do valor recebido, no caso de cancelamento de serviços, reservas e eventos em decorrência da pandemia de COVID-19, ocorrido no ano de 2022 (art. 2o, § 6o, II).
2. Trata-se de recurso inominado interposto por VP VIAGENS E TURISMO LTDA em face da sentença que julgou parcialmente os pedidos iniciais e condenou a recorrente a devolver ao autor a importância de R$ 4.093,49 (quatro mil, noventa e três reais e quarenta e nove centavos), referente à restituição do pacote turístico, cancelado por ocasião das restrições impostas pela pandemia do Covid-19, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora a contar da citação. Nesta sede recursal, alega a recorrente que inexiste o dever de reembolso quando o fornecedor do serviço disponibiliza carta de crédito ao consumidor, de acordo com o art. 2o da Lei 14.046/2020. Subsidiariamente, em caso de manutenção da obrigação de devolver, que seja afastada a incidência de juros e correção monetária. Com esses argumentos requer o provimento do recurso para reformar a sentença (ID 53216089).
3. De fato, a requerida disponibilizou carta de crédito ao autor (ID 53215902) no valor de R$ 4.093,49 com validade até 1o/03/2025. No entanto, as mensagens enviadas pelo autor na tentativa de utilizar esse crédito (ID 53215905 e seguintes) demonstram que as tentativas feitas pelo autor restaram todas infrutíferas. Assim, não lhe restou alternativa, a não ser buscar a via judicial para receber seu crédito. Não há qualquer prova nos autos no sentido de que a recorrente se prontificou a atender a pretensão do autor, consistente em utilizar o crédito na compra de outros ingressos para parques de diversão. Ao contrário, a ausência de resposta e demora do atendimento por parte recorrente caracterizou o próprio descumprimento contratual da obrigação contida na carta de crédito. Ora, em se tratando de viagem de turismo ao exterior, inevitavelmente, se exige um planejamento, não sendo situação em que de uma para hora para outra resolva viajar. Por isso, não se pode deixar ao alvedrio da ré a disponibilização das datas para o uso do crédito.
4. Demonstrado que a parte autora tentou utilizar seu crédito com a solicitação oportuna para o agendamento ou aquisição dos bilhetes de entrada nos parques e não tendo sido viabilizado pela recorrente, o que resultou evidente prejuízo pela necessidade de adquirir novos ingressos e serviços por intermédio de outro fornecedor.
5. O descumprimento da obrigação ajustada na carta de crédito por parte da Recorrente autoriza a rescisão contratual com o efetivo reembolso do crédito, com a devida correção monetária pelo INPC.
6. A ausência de previsão de atualização monetária na Lei 14.046/2020 para os casos de agências não afasta a aplicação subsidiária da regra geral da Correção Monetária, especialmente quando transformada em crédito para uso posterior em aquisição de igual produto ou serviço. Isso porque a legislação especial então destinada ao vendas de pacotes de turismo não desnaturalizou a relação consumerista, que exige a recomposição monetária integral ao consumidor (art. 35, III) e art. 884 do CC. Ademais, a correção monetária é tão somente um critério de atualização da moeda, não se trata de penalidade onerosa ao devedor.
7. Quanto aos juros de mora, esses somente poderão incidir, em caso de não pagamento, após a data do trânsito em julgado desta decisão. Porque, até então, a parte requerida estava acobertada com a uma carta de crédito com possibilidade de uso até março de 2025.
8. Não há amparo jurídico para vincular os valores despendidos com a contratação de novos produtos e serviços de turismo em substituição aqueles que foram negados pelo Recorrente se, a par desta solicitação, também foi vindicado o reembolso do crédito somando-se ao valor final da reparação.
9. Igualmente não foi demonstrada a ocorrência de violação a atributo da personalidade do autor que justificasse a pretendida indenização por dano moral.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença apenas em relação ao termo inicial de incidência dos juros de mora.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.